Tribunal: TJMT
Processo: 1030860-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030860-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAZ DA SILVA - CPF: 029.873.601-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA-MT (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARET SANTANA DA SILVA - CPF: 206.680.581-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A breve demora na tramitação do processo, em face de reagendamentos da audiência de instrução e julgamento, por pedido da defesa ou por problemas nas mídias encartadas nos autos, não configura excesso de prazo injustificado, porque a tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não, com base em critérios meramente matemáticos.

Igualmente, não há excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se o processo foi devidamente impulsionado e, inclusive, a audiência de instrução e julgamento está agendada para 01.03.2024, apontando para a finalização da fase probatória, de modo, que descabe cogitar de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Rosângela Braz da Silva,
contra ato do
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Juína/MT
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando o
excesso de prazo
injustificado para formação da culpa
(ID 174177171).

Narra-se na impetração que a Paciente se encontra custodiada na Penitenciária Central de Cuiabá desde o dia
26.7.2023
, pela autoria, em tese, do crime de
Roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II e VII, e § 2º-A, I, do CP).

Sustenta-se que há
excesso injustificado de prazo
para a formação da culpa, pois a
audiência
de instrução e julgamento foi
redesignada por 4 vezes
, sendo que em nenhum momento foi solicitado pela defesa da paciente e sim pelos demais corréus.

Diante desse contexto fático, pleiteia-se
a
concessão
da ordem, em liminar, para que a
prisão preventiva
seja
revogada
, confirmando-se, de qualquer forma, no mérito, a tutela de urgência eventualmente concedida (ID 196685651).

Foram anexados documentos (ID
196685652/62
).

A liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Rui Ramos.
(ID
196731199
).

As
informações
do juízo
a quo
foram anexadas sob ID
196809677.

Em Id. 197744185 o Impetrante requer a
reconsideração
da decisão sobre o pedido de
liminar
, ao argumento de ocorrência de reagendamento da audiência para nova data (31.1.2024), bem como juntou documentos.

O pedido
foi indeferido
em ID. 197903699.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação

da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (ID 198965179):

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO MAJORADO – DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO VERIFICADO
– Inexiste inércia desarrazoada provocada pelas autoridades policial, acusatória e judicial a caracterizar o retardamento processual alegado, especialmente porque, ao contrário do que foi dito na inicial, houve a observância dos prazos legais. Ademais disso, de se pontuar que a demanda criminal revela caso complexo, tratando-se de fato de elucidação meticulosa em que apurada a conduta de vários acusados, não havendo falar, portanto, em atraso injustificado da marcha processual.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rosângela Braz da Silva,
presa preventivamente desde a data de
26.7.2023,
pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, incisos I e VII, §2º-A, I, do CP, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da
3ª Vara de Criminal da Comarca de Juína/MT
.

Ela foi denunciada, porque, restou apurado que ela prestou auxílio financeiro ao seu convivente
Marciliano Ferreira de Lima
, o qual teria arquitetado o assalto à casa das vítimas
Margareth Santana da Silva, Diego Roque Silva Chaves, Selma Santana Curzel,
praticado em 18.06.2023.

(ID 196685655).

Revelou-se, ainda, que
Marciliano
teria sido o responsável por recrutar outros agentes criminosos para a realização do delito (
Robert José da Silva Medeiros, Eruck Fabrício Viana da Silva
e
Edilan Lopes da Silva
), ao passo que a paciente exerceu o papel realizar o pagamento a um dos
corréus,
objetivando custear as despesas da empreitada criminosa.

Pelo que consta dos autos, trata-se de processo que guarda alguma complexidade.

Explico.

Verificando os autos originais (nº 1002444-28.2023.811.0025), constato que em 09.08.2023, o MP ofereceu denúncia e o Juízo singular recebeu a peça em data de 15.8.2023 (Pág. 580/582 - PDF).

Em 16.08.2023, a Paciente foi regularmente citada, indicando advogado constituído. (Pág. 614 – PDF) e, em 17.8.2023 o corréu
Marciliano Ferreira Lima,
foi regularmente citado, indicando advogado constituído.

Em 29.8.2023, foi apresentada resposta à acusação em favor da paciente (Pág. 640/650-PDF) e, em data de 12.09.2023 o Douto Advogado
Haran Quintiliano
informou a renúncia de seu mandato para postular em favor da ora paciente.

Em 22.9.2023 apresentou reposta a acusação em favor do corréu. (Pág. 655/656 –PDF).

Em 29.09.2023, o Douto Advogado
Carlos Henrique Nascimento Areco,
mesmo advogado do corréu, juntou procuração e solicitou habilitação em nome da paciente
Rosângela Brás da Silva
(Pág. 669/670 – PDF).

Em decisão de 10.10.2023, o MM. Juízo rejeitou as preliminares alegadas, confirmando o recebimento da denúncia, designando a audiência de instrução e julgamento para 19.10.2023.

Segundo a ata de audiência de instrução de
19.10.2023
, a solenidade foi redesignada para a data de
10.11.2023
, devido à dificuldade de acesso às mídias acostadas nos autos e a necessidade de habilitação dos advogados. (Pág. 760/761 – PDF)

Despacho de Pág. 873 – PDF redesignando novamente a audiência para a data de
11.12.2023
, devido a um problema na migração do conteúdo dos DVD ́s e CD ́s.

A Ata da audiência do dia 11.12.2023 consta
pedido da defesa para redesignação
, momento em que a audiência foi agendada para o dia
18.12.2013,
sendo novamente agendada para a data de
10.1.2024
, por motivos de saúdo do juiz titular. (Pág. 933 - PDF).

A Ata de audiência de 10.01.2024, o Douto Magistrado homologou a desistência de testemunhas, indeferiu a revogação da prisão preventiva, deferiu pedido defensivo de juntada de catálogo de joias (prova), indeferiu pedido defensivo de juntada de laudo técnico de extração de dados, bem como designou nova data para a oitiva das vítimas (31.1.2024).

Por fim, em decisão de Pág. 1056 – PDF redesignou a audiência para a data de
1.3.2024
, ante a necessidade de adequação de pauta.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Portanto, em face das circunstâncias com que se defrontou nos autos, não constato qualquer constrangimento ilegal causado a paciente, que possa ser atribuído à autoridade apontada como coatora, devido ao alegado, mas não comprovado, excesso de prazo injustificado. A propósito:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário”.

(N.U 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Isso porque, conforme se verifica dos autos, o Juízo de Origem vem impulsionando adequadamente os autos, não sendo os reagendamentos das audiências, seja por pedido da defesa dos corréus, ou por problemas nas mídias existentes nos autos, as quais são essenciais ao julgamento, motivo a evidenciar o famigerado excesso de prazo, mesmo porque não constatada a inércia do juízo.

E finalmente, vale frisar que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para
01.03.2024
, num claro indicativo de que a marcha processual segue em ritmo adequado e consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, afora sinalizar o
prognóstico de breve finalização da fase probatória
.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024